Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Pasep. Correção monetária. Índices fixados pelo conselho diretor do fundo. Correção irregular do saldo. Não verificado. Gestão dos recursos depositados. Ato ilícito. Ausência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais relacionados à alegada má administração dos recursos vinculados ao PASEP e à insuficiência dos valores repassados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da suposta má gestão dos valores depositados na conta do PASEP da autora e da alegada aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, bem como da existência de saques indevidos.
III. Razões de decidir
3. Os cálculos apresentados na inicial estão incompatíveis com as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado.
IV. Dispositivo 4. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II; LC 26/1975, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27.5.2020; TJDFT, APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.5.2020.